Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-38.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800892-38.2021.8.14.0012

APELANTE: SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA, JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO USO DE VESTES CIVIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Jonielson da Cruz Sampaio e Sid Williams do Carmo de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá. Os réus foram condenados pela prática de tentativa de homicídio qualificado, sendo Jonielson a 12 anos de reclusão e Sid Williams a 27 anos, ambos em regime fechado. No recurso, alegam nulidade do indeferimento do uso de vestes civis, decisão dos jurados contrária às provas dos autos e requerem a revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade no indeferimento do uso de vestes civis durante o julgamento no Tribunal do Júri;
(ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao crime de homicídio qualificado tentado cometido pelo Apelante Sid Williams em desfavor da vítima Jorge Luis Leite Maciel;
(iii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada ao réu Sid Williams do Carmo de Oliveira;
(iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada ao réu Jonielson da Cruz Sampaio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do uso de vestes civis durante o julgamento no Tribunal do Júri encontra-se devidamente fundamentado em razões concretas de segurança, como risco de fuga e número reduzido de policiais, conforme ata de julgamento. Não foi demonstrado prejuízo efetivo, sendo imprescindível para decretação de nulidade, de acordo com precedentes do STJ.

A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no conjunto probatório dos autos, especialmente nos depoimentos testemunhais das vítimas, que apontam Sid Williams como autor do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Jorge Luís Leite Maciel. Não há elementos que justifiquem o reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas.

Na dosimetria da pena do réu Sid Williams, verificou-se a valoração equivocada de duas circunstâncias judiciais na 1ª fase (culpabilidade e circunstâncias do crime), que foram excluídas, reduzindo-se a pena-base de 26 para 16 anos de reclusão. Além disso, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea na 2ª fase, com compensação pela agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando em pena definitiva de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na dosimetria da pena do réu Jonielson, verificou-se a valoração equivocada de duas circunstâncias judiciais na 1ª fase (culpabilidade e circunstâncias do crime), com redução da pena-base de 22 para 14 anos de reclusão. Após a aplicação da agravante de reincidência e da causa de diminuição de participação de menor importância, a pena definitiva foi fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do uso de vestes civis durante o julgamento no Tribunal do Júri é válido quando fundamentado em razões concretas de segurança e ausência de prejuízo ao réu.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório consistente que a justifique.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais que se confundem com elementos do próprio tipo penal viola a legalidade e deve ser excluída da dosimetria da pena.

A confissão qualificada gera a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que alegada conjuntamente com causas excludentes de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 413; CP, arts. 14, II, 59, 61, II, "c", e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 778.503/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/3/2024; AgRg no HC n. 916.029/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, RESE n. 0001963-52.2014.8.14.0013, rel. Kédima Pacífico Lyra, j. 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO E SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA
,
por intermédio de advogada constituída,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá.

Narra a denúncia (ID. 12324042), em síntese, que no dia a 03/05/2021, o denunciado Sid Williams do Carmo de Oliveira, vulgo “Wilia” tentou matar, mediante uso de arma de fogo, as vítimas Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luís Leite Maciel, a mando de Jonielson da Cruz Sampaio, vulgo “Jurinha”.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou
Jonielson da Cruz Sampaio
nas sanções punitivas artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal somente em relação a vítima Armando Diego Leite Maciel, fixando-lhe a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime fechado
e
Sid Williams do Carmo de Oliveira
nas sanções punitivas artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal em relação as vítimas Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luis Leite Maciel, fixando-lhe a pena de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime fechado
.

Em suas razões recursais (ID. 21823994), pugnam os Apelantes, preliminarmente, pela nulidade em decorrência do indeferimento do uso de vestes civis dos Apelantes. No mérito, pugna pelo reconhecimento que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao crime de homicídio qualificado tentado cometido pelo Apelante Sid Williams do Carmo de Oliveira em desfavor da vítima Jorge Luís Leite Maciel, subsidiariamente, requer ambos Apelantes pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. Por fim, apela Sid Williams pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) e a não aplicação do crime continuado.

Em contrarrazões (ID. 23505239), o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 24087674 pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos Apelantes.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DO USO DE

VESTES CIVIS DOS APELANTES

A Defesa solicitou que os Apelantes utilizassem roupas civis e não fossem algemados durante a sessão do Júri, alegando garantia à plenitude da defesa.

Apesar de o Ministério Público não se opor, o magistrado indeferiu o pedido, justificando risco de fuga, associação dos réus a facção criminosa e número reduzido de policiais no local, vejamos a fundamentada decisão do Juiz
a quo
que consta na ata de julgamento:

“[...] A Defesa de ambos os acusados pugnou pela utilização de traje civil pelos denunciados durante a sessão plenária.

O MP não se opôs.

Quanto ao pedido da Defesa, o Juízo o INDEFERE, tendo em vista que no dia de hoje, o plenário se encontra com apenas dois policiais militares, o que evidência déficit na escala da segurança da sessão, sobretudo em se tratando de denunciados com suposto envolvimento em fácies criminosas. Desta forma, a fim de se evitar risco concreto de fuga, o Juízo, com a devida vênia, manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pleito defensivo. [...]”
(ID. 18953413)

Portanto o Juiz pode indeferir o uso de roupas diversas do uniforme carcerário pelo acusado no Tribunal do Juri, desde que sua decisão seja fundamentada de maneira concreta. Segue julgado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS CIVIS EM PLENÁRIO.
PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. PREJUÍZO AO PROCESSO. NULIDADE ACOLHIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Tribunal do Júri é o juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo instituição que desempenha o exercício direto da participação da sociedade no Poder Judiciário, nos termos preceituados no art. 5º, XXVIII, da Constituição Federal.

2. Outrossim, o Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que "a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF." (HC 82.023/RJ, rel. Mini stro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, j. 17/11/2009, DJ de 7/12/2009).

2. O tribunal do júri, na visão do jurista Lenio Streck, é um ritual, ou seja: "a instituição da sociedade existe enquanto materialização desse magma de significações imaginárias sociais, traduzível por meio do simbólico. A relação dos agentes sociais com a realidade (que aparece) é intermediada por um mundo de significações". Em suma, o ritual e seus simbolismos serão levados em conta pelo jurado, juiz natural do júri, para tomar a decisão final.

3. A utilização de roupas sociais pelo réu durante seu julgamento pelo Tribunal do Júri é um direito e não traria qualquer insegurança ou perigo,
tendo em vista a existência de ostensivo policiamento nos Fóruns do Estado.

4. Ressalte-se, ainda, que é possível a utilização das Regras de Mandela ao caso concreto (Regra 19), que dispõe: "Em circunstâncias excecionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou roupas que não chamem a atenção."

5. "Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere." (RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

6. Concedo a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da sessão de julgamento, submetendo o paciente a novo julgamento, de forma permitir ao réu usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri.

(HC n. 778.503/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 19/3/2024.)

Não foi demonstrado efetivo prejuízo, requisito essencial para decretação de nulidade, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar, que a decisão dos jurados foi baseada em farto conjunto probatório, respeitando a soberania do veredicto.

Assim, o pleito da Defesa não merece acolhimento.

NO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO PELO APELANTE SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA EM DESFAVOR DA VÍTIMA JORGE LUIS LEITE MACIEL

Alega a defesa que não há Laudo de Balística ou Laudo Pericial para comprovar o registro dos disparos contra a vítima Jorge Luís Leite Maciel por parte do Apelante Sid Williams.

No entanto, a materialidade e autoria encontram-se evidenciadas através dos depoimentos das vítimas Jorge Luís Leite Maciel e Armando Diego Leite Maciel, que estão em consonância entre si, vejamos:

A vítima
Jorge Luís Leite Maciel
, narrou em juízo, que que conhece Sid Williams e Jurinha, mas não possuía amizade com o mesmo, apenas com Jurinha que frequentava a sua casa; (...); Que Sid Williams não tinha nada contra ele e com relação ao seu irmão não sabe; Que o Sid Williams vende drogas; Que não consome drogas que Sid Williams vende; (...); Que no dia dos fatos, Jurinha chegou e bateu na porta de sua casa e pediu um copo de água; Que Diego abriu para ele; Que Williams entrou; Que Jurinha foi embora; Que Diego abaixou para dar a água para Williams; Que Williams puxou a arma e atirou; Que Williams atirou três vezes; Que tentou atirar duas vezes contra ele e só não conseguiu lhe atingir porque correu; Que correu e Williams atirou atrás; Que acredita que Jurinha sabia que Williams queria matar seu irmão pois este estava bebendo e fumando com ele; (...)”

A vítima
Armando Diego Leite Maciel
, relatou em juízo, que que Williams; tentou atirar no Jorge, mas este correu; Que Williams; disparou atrás de Jorge, mas não acertou; Que sabia que Williams andava armado; (...); Que Williams vendia droga e Jurinha era “capanga” dele; (...)!

Assim, as provas constantes nos autos estão em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença, não havendo qualquer contradição a ser sanada. Neste sentido colaciono o seguinte julgado por este Tribunal:

Ementa: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV E ART. 121, §2º, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE REJEITADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
A defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, alegando a falta de laudo pericial nas vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em: determinar se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade dos delitos pelos quais foram os réus pronunciados.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário o grau de certeza que se exige para a condenação. Basta a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, exatamente como se verifica no caso vertente.

4. No presente caso, a ausência de provas periciais não compromete a materialidade dos crimes pelos quais foram os Recorrentes pronunciados, pois está devidamente suprida pela prova testemunhal colhida durante o inquérito e a instrução processual. Ademais, no delito tentado, trata-se de tentativa branca ou incruenta, situação na qual a ausência de vestígios físicos não impede o reconhecimento da materialidade do crime em comento. 5. A jurisprudência reconhece que a prova testemunhal pode suprir a ausência de laudo pericial, não havendo, portanto, qualquer nulidade na decisão de pronúncia.

6. Por fim, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"), cabendo a este órgão o exame aprofundado das provas e a definição da autoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento: " (i) A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios, como a prova testemunhal. (ii) A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem a necessidade de certeza absoluta, que será aferida no Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167, 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 62.807/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024; TJPA RESE n. 0000083-87.2010.8.14.0070, rel. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024; TJPA RESE n. 0001963-52.2014.8.14.0013, rel. Kédima Pacífico Lyra, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.05.2024

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0012581-40.2016.8.14.0028 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024)

Sendo assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados compreenderam, em sua maioria pela condenação do Apelante Sid Williams, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, pelo que deve ser mantida a sentença.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA

Dosimetria Apelante SID WILLIAMS DO CARMO OLIVEIRA em relação as vítimas

Verifica-se dos autos que o magistrado na 1ª fase, após ter valorado negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
26 (vinte e seis) anos de reclusão
. Veja-se:

a)
Culpabilidade:
reprovável na medida em que tentaram ceifar vida das vítimas quando estas se encontravam dentro da própria residência em que moravam.

b)
Antecedentes
: o réu registra antecedentes criminais.

c)
Conduta Social
: voltada à prática de delitos cf. informações dos autos e reprovável na medida em que há informações de que integra facção criminosa denominada Comando Vermelho.

d)
Circunstâncias:
considero dignas de reprovação a maior considerando que os fatos se deram em local ermo e de pouca iluminação.

Entendo, que 02 (duas) circunstâncias judiciais estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, sendo elas:
culpabilidade e circunstâncias do crime
, já que

os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena-base, ocorrendo no caso tela.

Dessa forma, na 1ª fase reconheço como desfavorável ao Apelante
antecedentes e conduta social
, e estabeleço a pena em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu agravante do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. E não reconheceu a atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, alegando que confissão qualificada não gera atenuação de pena, porém o Superior Tribunal Justiça tem se posicionado no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude, a chamada confissão qualificada, como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no artigo 65, III, 'd', do Código Penal. Segue recente julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem.

5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Assim sendo, é razoável o reconhecimento da atenuante de confissão.

Portanto na 2ª fase, aplico a compensação entre a agravante de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), restando a pena em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Por fim, na 3ª fase, em relação à vítima Armando Diego, reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), o que permanece, perfazendo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em relação à vítima José Luís, também reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuindo a pena em 2/3 (dois terço), o que deve ser mantido, resultando a pena definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses , e 20 (vinte) dias de reclusão.

Dosimetria Apelante JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO em relação a vítima Armando.

Verifica-se dos autos que o magistrado na 1ª fase, após ter valorado negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
para cada Apelante. Veja-se:

a)
Culpabilidade:
reprovável na medida em que tentaram ceifar vida das vítimas quando estas se encontravam dentro da própria residência em que moravam.

b)
Antecedentes
: o réu registra antecedentes criminais.

c)
Circunstâncias:
considero dignas de reprovação a maior considerando que os fatos se deram em local ermo e de pouca iluminação.

Entendo, que 02 (duas) circunstâncias judiciais estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, sendo elas:
culpabilidade e circunstâncias
, já que

os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena-base, ocorrendo no caso tela.

Dessa forma, na 1ª fase reconheço como desfavorável ao Apelante os
antecedentes
, e estabeleço a pena em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu agravante da reincidência e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima e aumentou a pena em 01 (um) ano de reclusão para cada agravante, o que mantenho, resultando a pena em
16 (quinze) anos de reclusão.

Por fim, na 3ª fase, em relação à vítima Armando Diego, reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), o que permanece, perfazendo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 08 (meses) meses de reclusão.

Mantenho também a causa de redução da participação de menor importância aplicada pelo magistrado, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Concurso de crimes

O acusado, Sid Williams do Carmo de Oliveira, cometeu o crime na forma do artigo 69 do Código Penal, configurando o concurso material homogêneo. De acordo com as provas constantes no processo, ele, armado com um revólver, realizou disparos contra duas vítimas distintas, Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luís Leite Maciel, resultando em duas condutas independentes e dois resultados diferentes. O acusado teria invadido a casa de uma das vítimas, efetuando dois disparos contra o rosto de Armando Diego Leite Maciel e, em seguida, atirando contra Jorge Luís Leite Maciel.

Diante da pluralidade de condutas e crimes, não se pode tratar o caso como um delito único, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, que prevê a cumulação das penas para cada crime praticado.

Portanto, para Apelante
Sid Williams do Carmo Oliveira
resta a pena definitiva em
14 (quatorze), 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
pelos crimes cometidos contra as duas vítimas e para o Apelante
Jonielson da Cruz Sampaio
resta a pena definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pelo crime cometido contra uma vítima e permanecendo absolvido em relação a outra vítima.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redução da pena-base de ambos Apelantes, e aplicação da atenuante de confissão qualificada para o Apelante Sid Williams, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/02/2025